Tribunal: TJDFT
Processo: 0012038-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado pelo credor SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em razão de idade. O pedido foi apreciado e deferido, exclusivamente em relação aos honorários sucumbenciais, pela decisão (ID 10475181). Após o deferimento, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestou-se contrariamente, alegando que não havia honorários sucumbenciais, somente contratuais. Posteriormente, após analisar os autos do processo originário, foi constatada pela Contadoria Judicial (Certidão ID 14129822) a ausência de honorários sucumbenciais nos cálculos. Em razão desse fato, REVOGO a preferência anteriormente deferida (ID 10475181) e INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA. Registro, por oportuno, que os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório